Tribunal: TJBA
Processo: 8001075-60.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001075-60.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OLIMPIA BERNARDES e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A HIPOSSUFICIENTE. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. CONDENAÇÃO. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL, MESMO QUE A PARTE ADVERSA ESTEJA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DESCABIDA A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Mostra-se acertada a sentença que fixou honorários sucumbenciais em desfavor do Município de Brumado, ainda que a parte adversa esteja representada pela Defensoria Pública Estadual, tendo em vista a inexistência de confusão entre credor e devedor, dada a ausência de qualquer vínculo entre o Órgão credor e a Fazenda Pública Municipal. Descabido o afastamento dos referidos valores, rejeitando-se a pretensão do Município demandado. 2. Quanto ao apelo da autora, prevalece a orientação constante da Súmula 421 do STJ, a qual prescreve que: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", razão pela qual mantém-se o quanto consignado na sentença hostilizada. RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001075-60.2019.8.05.0032, em que figuram simultaneamente como apelante/apelado(a) o ESTADO DA BAHIA e OLIMPIA BERNARDES e, apenas como apelado, o MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA